Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721440-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, SANDRA MARIA FONTINELE DOS SANTOS SANCHES, VLADEMIR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos Execução de Título Extrajudicial no 0700240-80.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante de suspensão das CNH’s e recolhimento dos passaportes, assim como de inclusão dos nomes dos agravados no rol do cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, o banco agravante salienta que tenta há mais de três anos receber os valores devidos, mas que os agravados nunca pagaram a dívida. Salienta que não foram penhorados bens nem valores e que, ao requerer o bloqueio da CNH, passaporte e inclusão dos nomes no rol de inadimplentes, como forma de coagir os agravados a pagarem a dívida, o juízo indeferiu o pedido. Alega a necessidade de reforma da decisão. Ressalta ter esgotado todos os meios de localização dos bens e que os agravados não têm interesse em pagar a dívida e agem com total má-fé. Argumenta que o pedido de suspensão da CNH e dos passaportes tem finalidade de compelir os agravados a pagarem a dívida. Salienta que o pedido tem previsão legal e já existem julgados no país entendendo pela possibilidade do pedido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para autorizar a suspensão das CNH’s, o recolhimento dos passaportes e a inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, até adimplemento total da dívida. Ao final, requer o provimento do agravo, para confirmar a decisão antecipatória e reformar a decisão agravada. Preparo de ID 27004114 e de ID 27004115. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1) O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte dos executados. Tornem os autos ao prazo suspensivo. 2) A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Int. Opostos Embargos de Declaração, estes foram assim decididos: Ciente da manifestação das partes pela não adoção do Juízo 100% Digital. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida id 92378530, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte dos executados. O embargante sustenta a existência de contradição no decisum por entender que "dentre as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, consta no artigo 139, inciso IV, a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo". Ademais, defende que a decisão foi omissa quanto ao pedido de inscrição dos dados dos Embargados nos cadastros de proteção de crédito. Intimada, a parte embargada se manifestou nos ids 93885394 e 94027576, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração e a condenação do embargante em multa de 2%, por entenderem que se trata de embargos meramente protelatórios. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, quanto ao capítulo da decisão que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte dos executados, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Não obstante, reconheço a omissão quanto à análise do pedido de inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo. Passo a decidir. O pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. Deste modo, indefiro o pedido de inserção do nome dos executados nos cadastrados de proteção ao crédito. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos opostos, mantendo a decisão, por seus próprios fundamentos, no que concerne ao pedido de apreensão da CNH e do passaporte dos executados, e suprindo a omissão para indeferir o pedido de inserção do nome dos executados nos cadastrados de proteção ao crédito. Tornem os autos ao prazo suspensivo (id 86005284). Intimem-se. Aduz o agravante a necessidade de suspensão das CNH’s e dos passaportes dos agravados como forma de coagi-los a pagarem a dívida executada. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o banco agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas restaram infrutíferas. Dessa forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas. Assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PARA ASSEGURAR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O agravante requer, em sede de tutela de urgência, que a penhora de 30% do salário e suspensão da CNH e passaporte do agravado. 2. Para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte demonstre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do CPC. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 3.1. O Código de Processo Civil permite que o juízo determine medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, como a suspensão da CNH e passaporte do devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime (Acórdão n.1058620, 07120358620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Do mesmo modo já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS ? ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO ? ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS ? ART. 139, IV, CPC ? SUSPENSÃO DA CNH ? POSSIBILIDADE ? APREENSÃO DO PASSAPORTE ? VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2. Na hipótese dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo de origem constatou que o executado/agravante possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com sua obrigação de pagar indenização por morte em acidente de trânsito, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. 3. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do recorrente poderá se dar livremente por outros meios. Contudo, há de se limitar no tempo a medida adotada, estabelecendo-se a restrição ao prazo de 03 (três) anos. 4. De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1024564, 07030705620168070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao pedido de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, ferramenta para conferir maior efetividade ao processo executório, constitui inovação do CPC e tem amparo no artigo 782 do referido diploma legal, in verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. (destaquei) O artigo acima transcrito não possui o condão de impor ao julgador o dever de determinar a “negativação” do nome do devedor, tratando-se, por certo, de mera faculdade conferida ao juiz, podendo ser exercida a depender das circunstâncias do caso concreto. Entretanto, não havendo pagamento do débito, não há óbices ao deferimento da providência, porquanto de interesse tanto do credor quanto da Justiça. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I - O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal. II - Tal entendimento vai de encontro com o objetivo de promover a razoável duração do processo e a cooperação processual. Além disso, compete ao juízo da execução fiscal tomar as medidas necessárias para a solução satisfativa do feito, conforme interpretação dos arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015. III - Recurso especial provido. (REsp 1799572/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RECUSA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO §3o DO ART. 782 DO CPC/15. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO REVISADA. 1. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC/15), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, trazendo maior efetividade ás decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 2. A ausência de comprovação da recusa na execução da medida de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, pelas vias administrativas, não é justificativa plausível para o indeferimento da medida, ante a disponibilidade do sistema SERASAJUD nas unidades judiciárias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1149071, 07143574520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NOME EXECUTADA CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE BENS OU VALORES PENHORÁVEIS. ART. 139, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 2. O entendimento jurisprudencial é firme que, presentes os requisitos do art. 782 do CPC e tendo sido realizadas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Soma-se, ainda, que o art. 139, IV do CPC estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 4. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos, sendo necessário o deferimento da medida coercitiva prevista na lei. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1141797, 07166793820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1134101, 07110282520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o não pagamento voluntário do débito, para compelir os executados, ora agravados, ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrever os nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA/SCPC), mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a suspensão das CNH’s de titularidade dos agravados, a retenção dos passaportes, assim como a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes, via SerasaJUD. Caberá ao Juízo a quo tomar as medidas necessárias para a efetivação desta decisão, como o envio de ofício aos órgãos responsáveis. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 02 de julho de 2021 19:22:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador